Tribunal: STF
Processo: ARE 1328464
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



 O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra acórdão que possui o seguinte cabeçalho (e-Doc. 4, fl. 163):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADEDE DEDUÇÃO. PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES DE RENDA FIXA NÃO COMPROVADOS, IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO. VALOR DEVIDO DEVE SER APURADO EM EXECUÇÃO DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS..”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-Doc. 4, fls . 197 e 198).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, LIV e LV; e 93, IX, ambos da Constituição Federal (e-Doc. 4, fls. 200 a 208).



    A Corte de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e, no remanescente, inadmitiu mediante aplicação da Súmula 279 do STF (e-Doc. 4, fls. 261 e 262).



    Contra esta decisão foi interposto agravo interno, ao qual foi negado provimento (e-Doc. 4, fls. 320 a 323).



    O agravo do artigo 1.042 do CPC foi remetido ao Supremo Tribunal Federal que, em despacho presidencial, determinou a devolução dos autos para adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Em despacho datado de 17/10/2023, a Corte de origem determinou a restituição dos autos à esta Corte (e-Doc. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    Em primeiro lugar, destaco não caber agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042, CPC/15), contra decisão que, na origem, nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente firmado na sistemática da repercussão geral.



    Por outro lado, ressalto que, conforme constatado pelo Tribunal de origem, a matéria objeto do presente agravo já foi apreciada no julgamento do agravo interno.



    De fato, não há nas razões do extraordinário matéria remanescente, apenas e tão somente, assertivas de afronta aos artigos 5º, LIV e LV e 93 IX, da CF/88, já rechaçadas mediante aplicação dos Temas nºs 339 e 660 da repercussão geral e pela não provimento do agravo interno.



    Ante o exposto, não conheço do agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente